Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Nada a prover. A prioridade já está assegurada. Será o primeiro a ser chamado. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator